Tribunal: TJDFT
Processo: 0730167-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. VULNERABILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL. CDC. APLICABILIDADE. TEORIA FINALÍSTICA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de deferimento do pedido inversão do ônus da prova, sob o fundamento de inaplicabilidade da Lei n. 8.078/90.
2. Fatos relevantes. (i) Na origem, trata-se de ação de restituição de valores c/c reparação de danos, ajuizada por empresa de pequeno porte, atuante no ramo de comércio de "lingerie"; (ii) o e. Juízo de origem, em decisão saneadora, inverteu o ônus da prova, com fundamento na legislação consumerista, com fundamento na "evidente hipossuficiência técnica da autora e a natureza do serviço prestado pelo ré" (empresa especializada no desenvolvimento de plataformas de "e-commerce" e clubes de assinatura).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível (ou não) a inversão do ônus da prova com relação à parte agravada , sob a fundamentação de (in)aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os fatos alegados, seja na ação ou na exceção em sentido amplo, configuram questões fáticas determinadas, controvertidas, relevantes e influentes na decisão, constituindo objeto de prova necessária, destinada à formação da convicção do julgador (destinatário direto), que deliberará se tais fatos alcançam certeza legítima acerca de sua existência (CPC, art. 369, parte final, c/c art. 370, parágrafo único).
5. O STJ, com base no art. 29 do CDC, consolidou entendimento pela aplicação mitigada da teoria finalista às pessoas jurídicas, no chamado “finalismo aprofundado”. Assim, admite-se sua equiparação a consumidoras quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, em consonância com o princípio previsto no art. 4o, I, do CDC, que fundamenta a proteção ao consumidor (AgInt no AREsp 1061219/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 25.08.2017; Resp No 1.195.642 – RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21.11.2012).
6. No caso concreto, a inversão do ônus probatório deferida na origem, com relação à parte ré (ora agravante) teria sido em razão da relação consumerista constituída entre as partes, dada a vulnerabilidade técnica da parte autora (“empresária individual”) com relação à complexidade do serviço contratado de assessoria e implementação de plataforma digital, com a finalidade de promover o lançamento de seu negócio “online" (Lei no 8.078/90, art. 6o, inc. VIII c/c art. 14).
7. Por isso, a questão de direito material, ainda que a parte autora possa não se enquadrar tecnicamente como “destinatário final” do produto ou serviço prestado (no sentido de finalizar a cadeia produtiva), deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts 6o e 14), tendo em vista sua aparente vulnerabilidade técnica frente à empresa contratada, nos termos da “teoria finalista mitigada”, dado que o serviço adquirido não apresenta uma relação direta com a atuação da empresa adquirente (“novo empreendimento no segmento de lingerie”).
8. Por consequência, a parte autora (ora agravada), na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 369 c/c 370, parágrafo único, 375 e 995, parágrafo único; Lei no 8.078/1990, art. 6o, inc. VIII c/c art. 4o, inc. I, 6o, 14 e 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.294.294/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 23.5.2025. TJDFT, acórdão 1839021, Rel. Desa. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe 16.4.2024.